Tribunal: TJSP
Processo: 1012055-64.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelações – Contrato de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para limitar a taxa de juros contratada à média de mercado e condenar a ré à restituição dos valores pagos a maior – Irresignação da autora procedente, improcedente a da ré – Reforma parcial, para se proclamar a procedência

Ementa:
Apelações – Contrato de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para limitar a taxa de juros contratada à média de mercado e condenar a ré à restituição dos valores pagos a maior – Irresignação da autora procedente, improcedente a da ré – Reforma parcial, para se proclamar a procedência integral da demanda, com o acolhimento também do pedido de condenação da ré à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral.
1. Cerceamento de defesa – Inocorrência. Prova pericial despicienda na espécie, pois que não teria o condão de demonstrar a proporcionalidade entre as taxas de juros remuneratórios e o risco assumido pela ré.
2. Taxa de juros remuneratórios – Taxas contratadas representando mais de dez vezes a média de mercado para operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação dos juros remuneratórios, nos termos do julgamento de procedimentos repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS (Tema 27).
3. Taxa média paradigma – Mútuo contratado sob a forma de crédito pessoal não consignado. Impossibilidade de se tomar por paradigma as taxas médias de mercado do crédito consignado.
4. Risco da operação – Ré que, embora alegue, não demonstra o aumento do risco do negócio, a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar acima da média de mercado para operações de mesma espécie. Instrumento contratual que haveria de especificar e justificar a proporção entre a taxa contratada e a média de mercado, com vistas a conferir ao consumidor oportunidade de pesquisar junto a outras instituições financeiras taxas de juros inferiores à praticada pela ré, apesar da peculiaridade apontada como justificativa para a incidência de maior taxa.
5. Repetição em dobro – Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC cabível na situação dos autos, por caracterizar infração ao princípio da boa-fé objetiva, à vista da enorme distância entre as taxas contratadas e a média de mercado. Hipótese em que tem incidência o critério a que alude a tese fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pela Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, porquanto o contrato foi celebrado depois de já transcorrido o prazo de modulação estabelecido naquele julgado. Sentença reformada nessa passagem.
6. Dano moral – Peculiar situação dos autos impondo a conclusão de que as taxas escorchantes de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira ré, às quais aderiu a autora, privaram esta última de valores caros para a respectiva subsistência. Danos morais que se reconhece, na esteira da orientação da Câmara em situações análogas. Indenização que se arbitra na importância de R$ 10.000,00. Sentença igualmente modificada nesse tópico.

Afastaram a preliminar, deram parcial provimento à apelação da autora e negaram provimento à da ré.